Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-46.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500100-46.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500100-46.2018.8.26.0616
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Apelante: CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES DE AZEVEDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19397
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recurso defensivo.
Pretensão
absolutória.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima em
harmonia com os demais elementos probatórios coligidos
aos autos, inclusive a confissão judicial do réu. Condenação
mantida. Dosimetria. Pena bem aplicada. Regime aberto
mantido diante da incidência da detração penal. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES DE AZEVEDO contra a r.
sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Erica Pereira de
Sousa, da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que o
condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal (fls. 246/253).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pugna a Defesa pela absolvição do acusado por insuficiência
probatória (fls. 145/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 153/154).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Sebastião Lopes Jr., opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 165/179).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em 08 de
setembro de 2018, por volta de 19hrs, na Rua Estrada Santa
Isabel, n. 3460, na cidade de Itaquaquecetuba, agindo em unidade
de desígnios e com identidade de propósitos com quatro indivíduos
não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, um
veículo VW/Fox, placas ELT-4387, de propriedade de Gilberto José
Olivo,
além
da
quantia
de
aproximadamente
R$
300,00
pertencente ao Posto de Gasolina Itaqua.
Conforme apurado, na data dos fatos, o
acusado e seus comparsas chegaram ao local utilizando um veículo
Chevrolet/Corsa e ingressaram no estabelecimento comercial em
que trabalhava o ofendido. Simulando o porte de arma de fogo, os
agentes anunciaram o assalto. A vítima entregou os valores que
estavam no caixa a um dos roubadores, enquanto o réu se
apoderou das chaves de seu automóvel e exigiu que lhe indicasse o
local em que o carro estava estacionado. De posse dos bens, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
4
apelante se evadiu conduzindo o carro do ofendido, enquanto os
demais indivíduos empreenderam fuga a bordo do Chevrolet/Corsa.
Momentos depois, guardas civis passaram pelo local e foram
informados pela vítima sobre o crime. Os agentes públicos partiram
no encalço dos roubadores e lograram capturar o acusado, que
conduzia o automóvel do ofendido.
A materialidade delitiva ficou demonstrada
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18),
pelo auto de entrega (fls. 19/20), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria, do mesmo modo, é inequívoca.
Em solo policial, o apelante permaneceu
silente (fls. 05). Sob o crivo do contraditório, confessou a prática
delitiva. Relatou que cometeu o crime em questão na companhia
de outros quatro indivíduos. Afirmou que o simulacro de arma de
fogo que portava foi apreendido juntamente com o automóvel da
vítima. Esclareceu que o dinheiro roubado estava com os demais
agentes em outro veículo (mídia digital).
O ofendido narrou que, na data dos fatos,
estava em seu trabalho, no caixa do posto de combustíveis, quando
avistou um Chevrolet/Corsa se aproximando. Aduziu que o acusado
e outro indivíduo desceram do carro e vieram em sua direção.
Afirmou que o réu portava uma arma de fogo e retirou a chave de
seu carro, que estava em sua cintura, enquanto o outro agente
subtraiu o dinheiro que estava no caixa. Informou ao apelante o
local em que seu automóvel estava estacionado e os roubadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
5
partiram em fuga. Logo depois, guardas civis passaram pelo local e
partiram na captura dos agentes, mas lograram deter somente o
acusado. Esclareceu que havia ao menos mais dois indivíduos na
companhia do réu. Observando o apelante em audiência,
reconheceu-o como um dos autores do delito (mídia digital).
Joadson de Azevedo e Edgar Xavier da
Costa, guardas civis, relataram que, na data dos fatos, quando
passavam pelo posto de combustíveis, foram avisados sobre a
ocorrência do crime. Aduziram que iniciaram o acompanhamento e,
momentos depois, o acusado perdeu a direção do veículo da vítima
e foi abordado. Edgar afiançou que foi apreendido um simulacro de
arma de fogo no interior do automóvel (mídia digital).
Analisados
os
elementos
probatórios
carreados aos autos, não há que se cogitar de insuficiência
probatória.
A admissão de culpa do acusado sob o crivo
do contraditório, associada às narrativas da vítima e dos guardas
civis, em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos
aos autos, torna certa sua responsabilidade pelo delito apurado
nestes autos.
A
despeito
da
tese
de
insuficiência
probatória sustentada pela Defesa, os elementos probatórios
produzidos demonstram de forma clara a atuação do acusado na
prática delitiva.
Em consonância com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, as palavras da vítima não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
6
ser desconsideradas, em especial no caso em comento, em que ela
teve contato direto com o roubador.
Sobre o assunto, cumpre transladar o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos
fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos
acusados pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código
Penal,
reconheceu
estarem
sobejamente
comprovadas nos autos a materialidade e a autoria
do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições,
máxime
quando
corroborado
pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido
de absolver qualquer um dos réus implicaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, não
sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como
alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação
do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017)
Destaco que, além da confissão do acusado
sob o crivo do contraditório, o ofendido reafirmou o
reconhecimento do réu, apontando-o sem peias como o autor do
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
7
Ademais, não consta dos autos qualquer
evidência de que o réu estaria sendo alvo de infundada
perseguição. Em verdade, o único interesse revelado pela vítima e
pelos guardas civis foi o de identificar devidamente o verdadeiro
responsável pela infração.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo
do contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas,
bem como estão em consonância com os elementos de informação
colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do apelante, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal.
Superado o mérito recursal, passo à análise
da dosimetria penal.
Em observância ao artigo 68, caput, o
artigo 59, caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às
finalidades retributiva e preventiva, a pena atribuída ao apelante
não comporta reparos.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, adequada a fixação da pena-base no
mínimo legal, em 04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
8
Já na segunda etapa, diante do teor da
Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não obstante
o reconhecimento pela i. magistrada a quo da confissão espontânea
do réu, não era mesmo caso de redução da pena aquém do mínimo
legal.
Súmula n. 231.
A
incidência
da
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Este
também
é
o
posicionamento
do
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
APLICAÇÃO
EM
GRAU
MÉDIO
(1/4).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I

A
jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é
no sentido de que a incidência de circunstância
atenuante não reduz a pena para aquém do
mínimo legal. [...] (STF - RHC: 118996 AM ,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 18/02/2014, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-045 DIVULG 06-03-2014 PUBLIC
07-03-2014)
Na terceira fase, presente a majorante do
concurso de agentes, a sanção foi acrescida em 1/3, resultando,
resultando a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, e
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime aberto foi devidamente fixado
pela i. magistrada sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-46.2018.8.26.0616 -Voto no
9
Diante do quantum da pena aplicada, bem
como das circunstâncias do delito, o regime inicial adequado ao
caso seria o semiaberto. Todavia, conforme ponderado pela i.
sentenciante, tendo em vista o extenso lapso de prisão cautelar,
que perdurou por 07 meses em regime fechado, nos termos do
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
adequada a fixação de regime aberto para o cumprimento da
reprimenda, destacando a ausência de recurso ministerial a
respeito dessa questão.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator